Tribunal: STJ
Processo: 1050990-13.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983626 - SP(2025/0250629-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS EM RAZÃO DA
NÃO
INDICAÇÃO
DE
CONDUTOR.
DEVIDA
TUTELA
JURISDICIONAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INÉPCIA.
ADVOCACIA
PREDATÓRIA. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O acórdão recorrido não incorreu em ofensa aos arts. 319, 330, §
1o, incisos I e II, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
reconhecida a inépcia da ação, o
procedimental foi observado, pois houve
iter
determinação expressa e clara de emenda para especificação dos autos de
infração de trânsito e identificação de eventual multiplicidade de ações, com
prazos sucessivamente fixados. A parte, contudo, limitou-se a manifestações
genéricas e não atendeu ao comando judicial.
3. O Tribunal de origem foi expresso ao descrever a resistência
injustificada ao cumprimento de ordem de emenda e de esclarecimentos
essenciais à identificação do objeto e à verificação de
ao
conexão/prevenção,
reconhecer o fracionamento abusivo de demandas em centenas de ações, com
efeitos sobre prevenção e sistema de precatórios, qualificando a prática
como litigância predatória e aplicando a sanção de multa de má-fé e ao
fundamentar, de modo consistente, a responsabilização solidária da parte e de
seus patronos quanto à multa, à luz dos deveres éticos e de boa-fé processual,
diante da estratégia processual adotada.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f347c02-ed4a-4550-b7ce-616bf6a70b45

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0f347c02-ed4a-4550-b7ce-616bf6a70b45

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983626 - SP(2025/0250629-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA. MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS EM RAZÃO DA
NÃO
INDICAÇÃO
DE
CONDUTOR.
DEVIDA
TUTELA
JURISDICIONAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INÉPCIA.
ADVOCACIA
PREDATÓRIA. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A prestação jurisdicional não padece de falhas, porquanto o
Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a
rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O acórdão recorrido não incorreu em ofensa aos arts. 319, 330, §
1o, incisos I e II, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
reconhecida a inépcia da ação, o
procedimental foi observado, pois houve
iter
determinação expressa e clara de emenda para especificação dos autos de
infração de trânsito e identificação de eventual multiplicidade de ações, com
prazos sucessivamente fixados. A parte, contudo, limitou-se a manifestações
genéricas e não atendeu ao comando judicial.
3. O Tribunal de origem foi expresso ao descrever a resistência
injustificada ao cumprimento de ordem de emenda e de esclarecimentos
essenciais à identificação do objeto e à verificação de
ao
conexão/prevenção,
reconhecer o fracionamento abusivo de demandas em centenas de ações, com
efeitos sobre prevenção e sistema de precatórios, qualificando a prática
como litigância predatória e aplicando a sanção de multa de má-fé e ao
fundamentar, de modo consistente, a responsabilização solidária da parte e de
seus patronos quanto à multa, à luz dos deveres éticos e de boa-fé processual,
diante da estratégia processual adotada.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TOPE PARTICIPAÇÕES
LIMITADA contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial (fls. 292-302).
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

Pretende a parte agravante a admissão e o provimento do recurso especial,
com a reforma do acórdão recorrido para afastar o indeferimento da petição inicial e a
condenação por litigância de má-fé, bem como a responsabilização solidária dos patronos
e a multa fixada, nos termos dos arts. 319, 321, 330, § 1o, 79, 80 e 81 do Código de
Processo Civil.
Aduz que houve suficiência da documentação para afastar a inépcia,
inexistência de conduta dolosa caracterizadora de má-fé, desproporcionalidade e
destinação indevida da multa aplicada, além de negativa de prestação jurisdicional
quanto às teses articuladas; sustenta, ainda, a observância do Tema n. 1.097 e da Súmula
n. 312 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 334).
É o relatório.
VOTO
Na origem, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução
do mérito, com condenação da autora por litigância de má-fé e aplicação de multas (fls.
125-134).
O Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso (fls. 178-186) e
rejeitou os embargos declaratórios (fls. 201-212).
Nesta Corte, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso
especial. Confira-se (fls. 293-302):

O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 179-186):
1- Tope Participações Limitada EPP acionou o Município de
São Paulo, visando anulação de multas de trânsito aplicadas em razão
da não indicação de condutor.
Decisão inicial foi proferida nesses termos (com negrito meu):
Fls.
: ciente. A empresa autora, entre junho e julho do
1/110
ano de 2022, ajuizou aproximadamente 300 ações, cada uma
contemplando, em regra, um auto descrito no extrato informativo de
multas de trânsito, ou infrações atribuídas a um único veículo.
O advogado que representa empresas em situações
semelhantes,
Dr.
Henrique
Serafim
Gomes,
já
distribuiu
aproximadamente 500 ações entre junho de 2022 e agosto de 2023 nas
Varas da Fazenda Pública.
Esse fracionamento implica em burla ao sistema dos
precatórios, pois ao menos quanto à verba honorária, cada
condenação teria valor inferior ao teto da RPV.
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

Ainda, tal conduta contraria o dever de cooperação, vez que
causa excesso de serviço desnecessário para o Poder Judiciário no
processamento de inúmeras ações que poderiam ter os pedidos,
vinculados à mesma empresa, concentrados em um único feito.
Assim, providencie a empresa autora a indicação, de forma
especificada, quais autos de infração são objeto desta ação e se estes
são todos os autos impugnados referentes ao veículo de placa EJW-
6904, se há outras ações sobre o mesmo veículo, e, em caso positivo,
qual fora a primeira ajuizada e quantas ações ajuizou sobre o mesmo
tema, no prazo de quinze dias.
Oportunamente, voltem os autos conclusos (fls 112).
A autora se manifestou, indicando as dez multas de que tratam
estes autos, e alegando que o fracionamento de ações não implica em
burla ao sistema de precatório, haja vista a existência de diversas ações,
propostas pela mesma empresa, em face do Município de São Paulo,
para discutir autuações diferentes, por si só, não justiça que se trate
como feitos conexos ações que não têm esta natureza, considerada a
definição legal (fls 118).
Foi proferido novo despacho, com a seguinte determinação:
Indique a parte autora, no prazo derradeiro de 5 dias, qual foi
a primeira ação ajuizada referente ao veículo apontado na exordial e
quantas ações ajuizou sobre o mesmo tema.
Após, tornem os autos conclusos (fls 119).
E a autora se manifestou:
Excelência, cumpre registrar que a autora não tem a
informação de qual ação ajuizou primeiro sobre o mesmo veículo, tal
qual independentemente são de multas distintas a esta lide, assim como
já explanado em petição anterior.
Ainda assim, se entender Vossa Excelência, requer que o
cartório distribuidor junte a relação de ações em que contam a placa
desta demanda, como dever cooperação (fls 122).
Ato seguinte, o feito foi sentenciado:
A autora e eu procurador ajuizaram centenas de ações
idênticas, sobre o mesmo fato, mas referentes a multas distintas, com o
nítido intuito de inviabilizar a prevenção no distribuidor local e
impedir a devida prestação jurisdicional, fato caracterizador da
litigância de má- fé.
Diante do exposto, INDEFIRO a inicial e, em consequência,
julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, inciso I, c.c. 321, parágrafo único, e 330, inciso I, todos do
CPC.
Condeno a empresa autora ao pagamento das custas e
despesas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários
em razão da ausência de citação.
Constatada a perpetração de atos atentatórios à dignidade da
justiça e a litigância de má-fé, condeno a empresa autora e seu
patrono, solidariamente, ao pagamento, respectivamente de 20% do
valor atualizado da causa, a ser paga ao Estado de São Paulo, e 10%
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

do valor atualizado da causa, a ser paga ao réu, sem prejuízo da sua
indenização pelos danos processuais sofridos, passíveis de
comprovação em eventual cumprimento de sentença.
Deixo de determinar a remessa da presente ao Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas NUMOPEDE deste E. TJSP,
vez que tal fato já ocorreu em processos idênticos da mesma empresa e
advogado (fls 134).
Como bem percebido pelo digno Juízo de origem, tem-se aqui
um evidente esquema de litigância predatória, com o fim de desviar
de prevenção, burlar o sistema de pagamento por precatórios, e
possivelmente multiplicar os eventuais honorários sucumbenciais.
Em que pese a tese de mérito ser pertinente, é obrigação do
advogado prezar pela boa-fé e economia processual. Seria, pois, o caso
de, nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, cumular
as centenas de ações anulatórias fundadas na mesma tese em uma
única ação.
Houve determinação clara para indicação de qual foi a
primeira ação ajuizada e quantas mais foram distribuídas
posteriormente.
Em clara tentativa de evitar a reunião dos processos, a
autora alegou, de maneira inacreditável, que não tem a informação
de qual ação ajuizou primeiro sobre o mesmo veículo (fls 122) como
se ela e o advogado não mantivessem registros dos seus processos,
requerendo que a sobrecarregada Serventia realizasse a pesquisa.
Tendo a autora desobedecido à determinação judicial, de
rigor o indeferimento da inicial, conforme previsto no Código de
Processo Civil:
Art. 321 - O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
Parágrafo único - Se o autor não cumprir a diligência, o juiz
indeferirá a petição inicial.
Sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé, vale
lembrar as teses aprovadas no Curso “Poderes do Juiz em face da
Litigância Predatória”, realizado pela Escola Paulista da Magistratura -
EPM:
[...]
2- Pequeno reparo há de ser feito no valor e destinação da
multa, assim fixados na sentença:
Constatada a perpetração de atos atentatórios à dignidade da
justiça e a litigância de má-fé, condeno a empresa autora e seu
patrono, solidariamente, ao pagamento, respectivamente de 20% do
valor atualizado da causa, a ser paga ao Estado de São Paulo, e 10%
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

do valor atualizado da causa, a ser paga ao réu, sem prejuízo da sua
indenização pelos danos processuais sofridos, passíveis de
comprovação em eventual cumprimento de sentença (fls 134).
Em primeiro lugar, o Estado de São Paulo não é réu nessa
ação, ajuizada somente contra o Município de São Paulo (fls 1). No
mais, considerando que a causa tem valor estimável não irrisório (R$
18.221,43 - fls 19), aplica-se o artigo 81, caput, do Código de Processo
Civil, que limita a multa entre 1% e 10% do valor atualizado da causa,
sendo incabível a multa de 30% aplicada.
Com relação a responsabilidade solidária entre autora e
advogado para o pagamento da multa, dispõe o Código de Ética e
Disciplina da OAB:
Art. 2o - O advogado, indispensável à administração da
Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos
humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da
Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério
em consonância com a sua elevada função pública e com os valores
que lhe são inerentes. [...]
No caso, os advogados foram contratados pela autora para
ajuizar os pedidos de anulação das centenas de multas. A estratégia
escolhida, de fracionar indevidamente essa demanda em centenas de
ações em contrariedade a deveres éticos do ofício, é indubitavelmente
uma escolha dos advogados, que, portanto, também devem ser
responsabilizados pela multa decorrente dessa escolha.
Isto posto, fixo a multa em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, a ser paga ao Município de São Paulo,
solidariamente pela autora e seus patronos.
Por meu voto, dou provimento parcial à apelação da autora.
Em consequência, mantenho o indeferimento da inicial e a aplicação de
multa por litigância de má-fé, ora fixada em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, a ser paga ao Município de São Paulo,
solidariamente pela autora e seus patronos.
Não foi fixada verba honorária em primeiro grau porque até o
momento do sentenciamento o Município da Capital não integrava a
lide. Contudo, a interposição de apelação exigiu citação e o
consequente trabalho da Municipalidade para apresentação de defesa.
Ante o improvimento do recurso e o pedido expresso em contrarrazões
(fls 172), condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios
calculados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Custas e
despesas pela parte sucumbente.
Por fim, observo que o Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas - NUMOPEDE já foi notificado sobre esse caso (fls 134).
Sem prejuízo, proceda a Serventia ao envio de ofício à Ordem dos
Advogados do Brasil - Subseção de São Paulo, com cópia desse
acórdão, para que seja apurada a conduta dos patronos.
Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal assim dispôs (fls. 211-212):
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

Postas essas considerações, não se reconhece a ocorrência de
defeitos que legitimem o acolhimento dos embargos declaratórios. A
redação do acórdão é inteligível, o julgamento completo. Seja de modo
explícito ou implícito segundo a técnica do raciocínio lógico-jurídico,
ordenando premissas maiores e menores, questões prejudiciais ou
meramente incidentais e ainda que sem apego às expressões que as
partes gostariam que fossem utilizadas, estão racionalmente ponderados
todos os argumentos relevantes, de fato e de direito, debatidos na etapa
recursal (valendo aqui o aforismo tantum devolutum quantum
). Há coerência entre a fundamentação e a parte dispositiva
appellatum
do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela
jurisdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta
via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de
inferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a
oposição destes embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Consoante se denota, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar os
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia: a inépcia da inicial por
descumprimento da ordem de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC), a
caracterização da litigância predatória e a fixação e destinação da multa por
litigância de má-fé, inclusive a responsabilidade solidária da parte e de seus
patronos, com base em deveres éticos profissionais. Nos embargos, assentou a
inexistência de vícios do
do Código de Processo Civil, registrando que
art. 1.022
todos os elementos relevantes foram ponderados e que não há dever de resposta
individualizada a cada argumento, bastando fundamentação suficiente.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado
do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi parcialmente desfavorável.
Inexiste, portanto, ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Por outro lado, da leitura acurada do acórdão recorrido que transcreve
diversos atos processuais, denota-se que a instância de origem enfrentou, de modo
direto e fundamentado, as exigências dos arts. 319, 330, § 1o, incisos I e II, e 321,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e reconheceu que a petição inicial
não indicou, de forma específica, os fatos e fundamentos jurídicos, nem o pedido
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

com suas especificações (art. 319, incisos III e IV, do CPC). Ademais, afirmou que
persistiram vícios capazes de dificultar o julgamento do mérito, a despeito de
intimações sucessivas para emenda (art. 321,
, do CPC), não cumpridas pela
caput
autora (art. 321, parágrafo único, do CPC); e configurou-se hipótese de inépcia (art.
330, § 1o, do CPC).
À luz desses parâmetros, verifica-se que o
procedimental foi
iter
observado, pois houve determinação expressa e clara de emenda para especificação
dos Autos de Infração de Trânsito e identificação de eventual multiplicidade de
ações, com prazos sucessivamente fixados; contudo, a parte se limitou a
manifestações genéricas e não atendeu ao comando judicial.
A consequência legal, prevista no
parágrafo único, do CPC foi
art. 321,
corretamente aplicada, com o indeferimento da petição inicial, reforçado pelo
reconhecimento da inépcia nos termos do
§ 1o, incisos I e II, do CPC.
art. 330,
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não incorre em ofensa aos arts. 319,
330, § 1o, incisos I e II, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ao revés, demonstrou, com fundamentação suficiente e aderente ao texto
legal, a falta de precisão da inicial, a necessidade de emenda e o descumprimento da
ordem judicial, legitimando o indeferimento. Inexiste, portanto, maltrato aos
dispositivos invocados pelo recorrente.
[...]
Por fim, quanto aos arts. 79 e 80 do CPC, evidencia-se que o Tribunal de
origem foi expresso ao descrever a resistência injustificada ao cumprimento de
ordem de emenda e de esclarecimentos essenciais à identificação do objeto e à
verificação de
ao reconhecer o fracionamento abusivo de
conexão/prevenção,
demandas em centenas de ações, com efeitos sobre prevenção e sistema de
precatórios, qualificando a prática como litigância predatória e aplicando a sanção
de multa de má-fé e ao fundamentar, de modo consistente, a responsabilização
solidária da parte e de seus patronos quanto à multa, à luz dos deveres éticos e de
boa-fé processual, diante da estratégia processual adotada.
Nesse contexto, não se evidencia ofensa aos dispositivos supracitados,
porquanto atendidos os comandos normativos a partir da identificação da base fática
concreta consistentes em condutas de má-fé na resistência injustificada e no
proceder temerário em atos processuais, sancionando adequadamente sem desbordar
dos limites normativos.
[...]
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial.

Consoante outrora destacado, a prestação jurisdicional não padece de falhas,
porquanto o Tribunal de origem apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, o Tribunal de origem foi expresso ao enfrentar os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia: a inépcia da inicial por descumprimento da ordem de
emenda ( parágrafo único, do CPC), a caracterização da litigância predatória e art. 321,
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

fixação e destinação da multa por litigância de má-fé, inclusive a responsabilidade
solidária da parte e de seus patronos, com base em deveres éticos profissionais. Nos
embargos, assentou a inexistência de vícios do do Código de Processo Civil, registrando
que
todos os elementos relevantes foram ponderados e que não há dever de
art. 1.022
resposta individualizada a cada argumento, bastando fundamentação suficiente.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.381.818/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.009.722/PR,
DJe de
AgInt no
relator
3/10/2022,
6/10/2022;
REsp n. 2.154.739/SP,
Ministro
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Teodoro Silva Santos,
12/3/2025,
18/3/2025.
Por outro lado, da leitura acurada do acórdão recorrido que transcreve
diversos atos processuais, denota-se que a instância de origem enfrentou, de modo direto
e fundamentado, as exigências dos arts. 319, 330, § 1o, incisos I e II, e 321, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, e reconheceu que a petição inicial não indicou, de
forma específica, os fatos e fundamentos jurídicos, nem o pedido com suas
especificações (art. 319, incisos III e IV, do CPC). Ademais, afirmou que persistiram
vícios capazes de dificultar o julgamento do mérito, a despeito de intimações sucessivas
para emenda (art. 321,
, do CPC), não cumpridas pela autora (art. 321, parágrafo
caput
único, do CPC); e configurou-se hipótese de inépcia (art. 330, § 1o, do CPC).
À luz desses parâmetros, verifica-se que o
procedimental foi observado,
iter
pois houve determinação expressa e clara de emenda para especificação dos Autos de
Infração de Trânsito e identificação de eventual multiplicidade de ações, com prazos
sucessivamente fixados; contudo, a parte se limitou a manifestações genéricas e não
atendeu ao comando judicial.
A consequência legal, prevista no
parágrafo único, do CPC foi
art. 321,
corretamente aplicada, com o indeferimento da petição inicial, reforçado pelo
reconhecimento da inépcia nos termos do
§ 1o, incisos I e II, do CPC.
art. 330,
Nesse aspecto, o acórdão recorrido não incorre em ofensa aos arts. 319, 330, §
1o, incisos I e II, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ao revés, demonstrou, com fundamentação suficiente e aderente ao texto
legal, a falta de precisão da inicial, a necessidade de emenda e o descumprimento da
ordem judicial, legitimando o indeferimento. Inexiste, portanto, maltrato aos dispositivos
invocados pelo recorrente.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO
I, DO
E
ART. 488,
CPC/73
I, DO
E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS
ART. 968,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA.
CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO
E DOS
CPC/73
ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3o, DO
AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em
que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória -
05/04/2017,
ajuizada sob a égide do
-, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295,
CPC/73
VI, e 490, I, do
e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3o, do
CPC/73
na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que
CPC/2015,
procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488
do
(atual
I, do
, bem como para que acostassem aos
CPC/73
art. 968,
CPC/2015)
autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de
indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais
peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir
integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de
rescisão com o de novo julgamento do processo.
II. O
I, do
(atual
I, do
dispõe que a
art. 488,
CPC/73
art. 968,
CPC/2015)
petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos
do
do
(atual
do
, devendo o autor cumular, ao
art. 282
CPC/73
art. 319
CPC/2015)
pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este
obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas
fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão
prolator, conforme já decidiu o STJ (AR
Rel. Ministra DENISE
2.677/PI,
ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de
EDcl no AgRg no
07/02/2008;
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp 1.184.763/MG,
TERCEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel.
22/05/2014;
REsp 647.232/SE,
Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de
.
05/10/2009)
III. Tratando-se de demanda proposta com base no
V e IX, do
art. 485,
(atual
V e VIII, do
, a desconstituição do acórdão
CPC/73
art. 966,
CPC/2015)
rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se
indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório.
IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a
colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda,
de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial.
V. Consoante o
e parágrafo único, do
(atual
art. 284, caput
CPC/73
art. 321,
caput e parágrafo único, do
,
CPC/2015) verificando o juiz que a petição inicial
não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do
(atuais
CPC/73
arts. 319 e 320 do
, ou que apresenta defeitos e irregularidades
CPC/2015)
capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a
emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial.
VI. Na mesma linha, prevê o
VI, do
(art. 330, IV, do
art. 295,
CPC/73
que "a petição inicial será indeferida: (...) Vl - quando não atendidas as
CPC/2015)
prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e
321 do
, e 490, I, do
(atual
§ 3o, do
, pelo
CPC/2015)
CPC/73
art. 968,
CPC/2015)
que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no
do
(atual
do
.
art. 295
CPC/73
art. 330
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho
exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no
inciso I do
do
(atual
I, do
, cumulando o pedido
art. 488
CPC/73
art. 968,
CPC/2015)
de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da
inicial.
VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem
prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do
causará prejuízos aos
decisum
agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura
sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à
determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há
falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é
possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os
princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da
cooperação - não têm o condão de modificar o
agravado, porquanto foi
decisum
outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o
despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda,
conforme exige a parte final do
do
de modo que, deixando os
art. 321
CPC/2015,
agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas
em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I
do
do
(atual
I, do
, impõe-se o indeferimento da
art. 488
CPC/73
art. 968,
CPC/2015)
inicial.
IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao
magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição
inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em
que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da
controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que,
deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de
vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do
I, do
-, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não
art. 488,
CPC/73
conhecimento do recurso.
X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento
do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de
cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento,
na forma determinada pelo
I, do
os agravantes deixaram de fazê-
art. 488,
CPC/73,
lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão,
especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia
do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais,
emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para
que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento,
previsto nos arts. 7o e 139, I, do CPC/2015.
XI. Agravo interno não provido.
(AgInt na AR n.
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
5.303/BA,
Seção, julgado em
DJe de
)
11/10/2017,
24/10/2017.

Por fim, quanto aos arts. 79 e 80 do CPC, evidencia-se que o Tribunal de
origem foi expresso ao descrever a resistência injustificada ao cumprimento de ordem de
emenda e de esclarecimentos essenciais à identificação do objeto e à verificação de
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

ao reconhecer o fracionamento abusivo de demandas em centenas de
conexão/prevenção,
ações, com efeitos sobre prevenção e sistema de precatórios, qualificando a prática como
litigância predatória e aplicando a sanção de multa de má-fé e ao fundamentar, de modo
consistente, a responsabilização solidária da parte e de seus patronos quanto à multa, à
luz dos deveres éticos e de boa-fé processual, diante da estratégia processual adotada.
Nesse contexto, não se evidencia ofensa aos dispositivos supracitados,
porquanto atendidos os comandos normativos a partir da identificação da base fática
concreta consistentes em condutas de má-fé na resistência injustificada e no proceder
temerário em atos processuais, sancionando adequadamente sem desbordar dos limites
normativos.
:
Mutatis mutandis

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FASE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. INDEFERIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
PETIÇÃO PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, alegando omissão na análise do pedido de concessão de
gratuidade da justiça.
2. O pedido de gratuidade da justiça foi realizado após a interposição do
agravo em recurso especial, sem justificativa plausível para a sua apresentação
tardia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade da
justiça, realizado em fase recursal e sem justificativa plausível, pode ser deferido e
produzir efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de gratuidade da justiça não foi apresentado oportunamente,
sendo realizado após a interposição do agravo em recurso especial, sem justificativa
plausível.
5. A concessão da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo, não
isentando o beneficiário de custas ou despesas já incorridas.
6. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita realizado após a
interposição do agravo em recurso especial e no agravo interno, pois os recursos não
necessitam de recolhimento de custas.
7. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno não provido, prejudicada a análise da petição de fls. 468-
502.
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser
apresentado oportunamente, sob pena de não produzir efeitos retroativos. 2. A
concessão da gratuidade da justiça não isenta o beneficiário de custas ou despesas já
incorridas. 3. Não há utilidade prática no pedido de justiça gratuita em agravo em
recurso especial e no agravo interno, pois os recursos não necessitam de
recolhimento de custas 4. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de
multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios".
Dispositivos
relevantes
citados:

§
4o;
CPC/2015,
art.
1.021,
Lei n. 6.024/1974, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.422.521/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
28/10/2024;
AREsp n. 898.288/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.624.076/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 4ebe667f-610c-4d16-b589-04c3dd0d0c1b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.983.626 / SP
Número Registro: 2025/0250629-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10509901320238260053 1050990132023826005350000 20240000859733 20240001029452
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO : HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOPE PARTICIPACOES LIMITADA
ADVOGADO : HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: 0b444b9a-fbac-4828-985c-86ad9124d9eb

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:56
Código de Controle do Documento: 0b444b9a-fbac-4828-985c-86ad9124d9eb